Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706913-96.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA MENDES TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA. REGIME PRÓPRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. INCAPACIDADE TOTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se a autora preenche os requisitos para o recebimento de pensão por morte em razão da alegada perda auditiva bilateral e leve retardo mental, e também por ser filha de ex-servidora do Distrito Federal, já falecida. 2. O art. 12 da Lei Complementar n° 769/2008 contém o rol de beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS-DF), na condição de dependente do segurado, sendo que o inc. IV do aludido dispositivo previu que o filho inválido será considerado dependente. 2.1. Acrescente-se que nos termos do art. 12, inc. IV, e § 1°, do mencionado diploma normativo, considera-se relativamente presumida a dependência econômica de filho que se encontre incapacitado para o trabalho. 3. No presente caso o perito nomeado pelo Juízo confirmou a existência das enfermidades relatadas pela autora, mas asseverou que o quadro clínico aludido é tratável e não incapacita a demandante para o desempenho de atividades laborais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 217, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.112/1990, sustentando, em síntese, fazer jus ao recebimento de pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora. Afirma ser indevida a exigência de comprovação da dependência econômica da recorrente em relação ao seu genitor, ao argumento de ser presumida a dependência no que concerne aos filhos inválidos, independentemente da idade. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 217, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.112/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69259358): O laudo médico emitido pelo Distrito Federal afirmou que a recorrente não seria inválida ao tempo de sua avaliação para a finalidade de concessão do aludido benefício (Id. 34855665, fl. 27). O perito judicial, a seu turno, concluiu que a demandante não está, de fato, acometida por invalidez, tendo assim concluído (Id. 46165052): [...] Observa-se que o perito judicial reconheceu a existência das enfermidades relatadas pela apelante, de acordo com os relatórios médicos trazidos a exame, mas afirmou que o aludido quadro clínico é tratável e não ocasiona a alegada invalidez permanente para o trabalho. É importante anotar que a genitora da demandante faleceu aos 24 de outubro de 2007 (Id. 34855659). No entanto, o requerimento de pensão por morte somente foi dirigido ao Instituto de Previdência do Distrito Federal aos 3 de agosto de 2021 (Id. 34855665). [...] Percebe-se, por meio da análise do acervo probatório existente nos autos, que os laudos médicos foram emitidos no ano de 2021, ou seja, mais de quatorze anos após a data do falecimento da genitora da recorrente, fato que contraria a alegação, arriculada pela autora, a respeito da impossibilidade de prover o próprio sustento. [...] Como reforço argumentativo, ressalte-se que a perda auditiva neurossensorial bilateral que acomete a demandante não a impossibilita de exercer atividade laborativa, o que afasta a alegada condição de invalidez. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002